Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001106-02.2002.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: AURORA FURINI ZANUTTO, representada por Marli Zanotto Surian
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica (Processo no 1000530-80.2020.8.11.0041), que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante no prazo de 24h (vinte e quatro horas), AUTORIZE TODOS OS PROCEDIMENTOS/TRATAMENTOS MÉDICOS/TRANSPORTE PARA TRATAMENTO descritos na exordial e indicados para a autora/agravada AURORA FURINI ZANUTTO, especialmente o sistema HOME CARE com absolutamente todos os insumos, medicamentos, profissionais técnicos e demais serviços hospitalares prestados em domicilio, nos moldes médicos prescritos, respeitadas as limitações contratuais de assistência material pessoal domiciliar, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um reais), em caso de descumprimento da presente decisão, além das penalidades legais. (Id. 27826677)
A agravante Unimed Campo Grande - Cooperativa de Trabalho Médico sustenta que a agravada não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de urgência.
Esclarece que a agravada é beneficiária de um plano de saúde empresarial, firmado com a Missão Salesiana de Mato Grosso e a Unimed Campo Grande, com inclusão em 01-01-2016. O contrato que a agravada está vinculada é regulado pela Lei no 9.656/98, assim, suas coberturas obrigatórias são vinculadas ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, atualmente disposto na Resolução Normativa – RN no 428/2017, dessa forma, a negativa da agravante em fornecer medicamentos e cama hospitalar é lícita, uma vez que não há cobertura contratual tratamento home care, isto é, não é considerado como cobertura obrigatória.
Assevera que o tratamento domiciliar home care é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo obrigação legal o seu fornecimento; em parecer da Agência Nacional de Saúde, esclareceu que quando não existe qualquer menção quanto a este tipo de procedimento no contrato, a operadora não está obrigada a dar cobertura.
Ainda esclareceu que o fato de um paciente necessitar de atendimento domiciliar obriga a família ou seus responsáveis, arcarem com o acompanhamento, utilizando-se, quando necessário, de profissionais técnicos/médicos, porém não pode ser interpretado como internação domiciliar, a qual requer o acompanhamento contínuo de profissionais.
Afirma que a patologia apontada pela agravada não justifica a presença de um técnico de enfermagem em domicílio durante 24h por dia, a concessão dos demais serviços, dieta e materiais requerido na inicial, uma vez que, não há nenhum procedimento invasivo a ser realizado na agravada ou a necessidade de tecnologias especializadas. Os cuidados rotineiros devem ser feitos por familiares ou profissionais por eles contratados.
Alega que não está obrigada ao fornecimento de medicamentos, também por ausência de previsão contratual. Os medicamentos prescritos para a agravada não tem cobertura pela Resolução emitida pela ANS, a qual, a única cobertura obrigatória de medicamento para uso domiciliar se restringe a pacientes que estão em tratamento contra câncer, o que não é o caso dos autos.
Argumenta que não é razoável, impor à operadora de saúde a concessão de dietas, materiais descartáveis e materiais de uso pessoa, que não compõem, expressamente, o objeto do contrato firmado entre as partes.
Prossegue alegando que também não há previsão contratual quanto ao custeio do transporte, que aliás, sequer foi objeto de pedido nos autos principais, motivo pelo qual, deve ser afastada essa obrigação imposta na decisão agravada.
Argumenta que não restou comprovado que o tratamento domiciliar requerido pela agravada não é caso de urgência e emergência, pois não apresenta nenhuma intercorrência clínica. A dieta pleiteada pela agravada, conforme documentação, denota-se não estar caracterizado o risco de morte ou lesão irreparável, visto que a agravada pode se alimentar por dieta enteral artesanal, feita pelos próprios familiares.
Defende a necessidade de suspensão da decisão agravada pelos motivos anteriormente expostos, pois a agravada não demonstrou os requisitos legais, indispensáveis para o deferimento de tutela de urgência.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, até o julgamento final do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento (Id. 31591474).
Constatado o recolhimento do preparo recursal de forma intempestiva, foi determinado que a agravante procedesse o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (Id. 31978487)
A agravante informa que já havia efetuado o recolhimento do preparo recursal.
Foi proferida nova decisão, determinando o recolhimento dobro do preparo recursal. (Id. 32611971)
A agravante opôs embargos de declaração (Id. 34130956), que foram rejeitados. (Id. 38093469).
A agravante procedeu o recolhimento em dobro do preparo recursal. (Id. 39403966)
Após, vieram conclusos os autos para análise da liminar.
É o necessário.
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A autora, ora agravada AURORA FURINI ZANUTTO, representada por Marli Zanotto Surian, idosa com 90 (noventa) anos, ingressou com ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela em face da ré, ora agravante, com objetivo que ela custeie/autorize integralmente o tratamento domiciliar home care, nos exatos termos e condições apresentadas nos relatórios médicos responsáveis pelo tratamento da ora agravada, com fornecimento de medicações e todos os insumos necessários, indicados pelo médico responsável, tendo em vista que é acometida de Demência e Parkinson, doenças progressivas, incapacitante e incurável, em razão da recusa do plano de saúde.
Inicialmente foi deferida tutela nos seguintes termos:
“(...)
Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex.
Pois bem.
A matéria deve ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.
Na espécie, observo que o tratamento da Autora foi indicado por médico especializado, que visa além da preservação da vida da Requerente, evitar contaminação e exposição hospitalar plausível dado ao grave e progressivo estado de saúde da Autora.
Todavia, mesmo depois da recomendação médica, o Requerido negou o procedimento solicitado ao argumento de que o tratamento não encontra-se coberto pelo rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
Ora, não compete ao plano de saúde avaliar, ou pior, limitar contratualmente, qual é o tratamento mais adequado ao paciente, apenas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.
Ademais, ainda que se cogite a ausência de expressa previsão de tais tratamentos não é excludente da obrigatoriedade de seu custeio, porquanto a negativa da parte Requerida ou a eventual limitação contratual, traduz-se na contramão do direito material do menor à perspectiva objetiva de recuperação e, pois, importa em mácula à Lei, além de ofender a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos consumeristas , notadamente o pacto de prestação de serviços de assistência à saúde , cabendo, pela pertinência, trazer à colação a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:
(...)
Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura , mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente
(...)
Cumpre esclarecer, por oportuno, que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir o procedimento mais adequado ao caso específico, não comparecendo razoável negar à Requerente o acesso à técnica apropriada a seu quadro, obrigando-a a aceitar método diverso, mormente porque demonstrada no relatório médico à exaustão os motivos que levaram à escolha do tratamento pleiteado.
Portanto, ao meu sentir, nesta fase de cognição sumária, diante da inequívoco teor recusa do plano de saúde Réu, frente ao bem jurídico tutelado, direito ilimitado que garanta com dignidade e segurança a Vida e a Saúde, entendo inarredável a probabilidade do direito à concessão da medida
Igualmente se diga quanto ao perigo de dano irreparável ou de incerta reparação à saúde e bem-estar da Requerente em se aguardar o regular trâmite da ação sem o início tratamento prescrito, sendo desnecessário tecer maiores considerações a respeito.
Por fim, relevante anotar que o perigo da irreversibilidade deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que os prejuízos patrimoniais para realização dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para a Autora, poderão ser recompostos a posteriori, em caso de improcedência da demanda, enquanto a vida, especialmente quando se enfrenta doença grave, nem sempre poderá ter a mesma sorte.
Logo, deve prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a parte Requerida autorizar o fornecimento do procedimento requisitado.
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que a parte Requerida UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no prazo de 24h (vinte e quatro horas), AUTORIZE TODOS OS PROCEDIMENTOS/TRATAMENTOS MÉDICOS/TRANSPORTE PARA TRATAMENTO descritos na exordial e indicados para à Autora AURORA FURINI ZANUTTO, especialmente o sistema HOME CARE com absolutamente todos os insumos, medicamentos, profissionais técnicos e demais serviços hospitalares prestados em domicilio, nos moldes médicos prescritos, respeitados as limitações contratuais de assistência material pessoal domiciliar, sob pena de MULTA DIÁRIA no valor de R$1.000,00 (um reais), em caso de DESCUMPRIMENTO da presente decisão, além das penalidades legais.”(Id. 27826477 – autos principais)
Em juízo de cognição sumária, o que se apresenta é o caso de uma senhora, hoje com 90 (noventa) anos de idade com quadro clínico de Demência e Parkinson, doenças progressivas, incapacitante e incurável, que necessita tratamento domiciliar – home care, e medicação indicado pelo médico para preservar sua vida.
Registro que após o deferimento da liminar, a agravada noticiou nos autos principais o descumprimento da decisão judicial, por parte da ora agravante.
A recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento e medicação, não há porque negá-los ao paciente.
A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col.Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. 3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018)
No mesmo sentido, os Tribunais:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Autor portador de Síndrome de Down e Epilepsia. Negativa de cobertura de tratamento em regime de home care. Perícia médica que comprova a necessidade do tratamento domiciliar. Ilicitude da negativa de cobertura. Irrelevância do disposto no art. 10 da Lei no 9.656/98. Infringência ao art. 51, §1o, II, do CDC, à Súmula no 90 do TJSP. Obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde de equipamentos como cama hospitalar, cadeira higiênica e de rodas. Quanto ao material de higiene pessoal (fralda), a obrigação é carreada ao autor. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios elevados para 15% do valor da causa. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1128304-06.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018)
“PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência – Custeio de tratamento home care em favor do autor – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade do agravante demonstrada (portador de doença cérebro-vascular, arterial coronariana e síndrome demencial, além de outras comorbidades) – Atendimento que, segundo relatório médico que instrui a inicial, deve ser disponibilizado 24 horas ao dia e também incluir despesas de enfermagem, materiais de consumo/higiene, dieta enteral e medicamentos (diante da natureza do home care, que é uma extensão da internação hospitalar) - Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2021392-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOME CARE. Situação a situação fática revelou que a autora realmente apresentava quadro de saúde extremamente delicado, que não lhe permitia permanecer sem receber auxílio especializado (fls. 26/27). A recomendação médica foi expressa e detalhada em relação à imprescindibilidade do tratamento domiciliar. Prevalece, nessa medida, a conclusão de que o tratamento recomendado era necessário para resguardar a saúde da paciente. Internação domiciliar constitui desdobramento da assistência médica. Obrigatoriedade de cobertura. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do STJ. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível No 70076956820, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 11/10/2018).
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 05 de Junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora